Tribunal: TJMT
Processo: 1044258-40.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044258-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCILENE DOS SANTOS ALVES - CPF: 981.928.501-10 (APELADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. PARTICIPAÇÃO DIRETA NA RENEGOCIAÇÃO. REJEITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO APÓS RENEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO. PROMESSA DE RETIRADA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de desconstituição de dívida cumulada com indenização por danos morais, ratificando tutela antecipada, declarando inexistência do débito impugnado e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. A autora celebrou contrato de financiamento veicular com a Aymoré em 2016, e em 2021, após período de inadimplência, foi contatada por escritório jurídico vinculado à instituição financeira para renegociação da dívida, resultando na celebração de novo contrato de parcelamento com pagamento de entrada de R$ 7.000,00 e parcelamento do saldo em 24 prestações de R$ 335,00.

3. Mesmo após o pagamento da entrada e parcelas subsequentes, o nome da autora permaneceu restrito no SERASA e com protesto ativo, sob alegação da Aymoré de que o crédito havia sido cedido ao Fundo IPANEMA VI, impossibilitando a emissão de carta de anuência para baixa do protesto.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando alegação de cessão do crédito a terceiro; (ii) verificar se a manutenção indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo após renegociação e adimplemento parcial caracteriza falha na prestação do serviço com promessa de retirada; e (iii) analisar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável e se o quantum arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que a instituição financeira participou diretamente das tratativas de renegociação através de escritório jurídico que se apresentou como seu representante, celebrando novo contrato e mantendo protesto em seu nome, demonstrando ingerência direta nos efeitos jurídicos da dívida e permanência no polo da relação jurídica material, independentemente da alegada cessão de crédito não comprovadamente comunicada à consumidora.

6. Aplica-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar as excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do referido dispositivo.

7. A manutenção indevida da negativação após renegociação e pagamento caracteriza falha na prestação do serviço, violando o princípio da boa-fé objetiva e o disposto na Súmula nº 548 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece incumbir ao credor a exclusão do registro da dívida no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

8. O dano moral configura-se
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo efetivo, uma vez que a manutenção indevida do nome em cadastros restritivos gera presunção de abalo à honra objetiva e ao crédito da consumidora, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano e ensejando o dever de indenizar.

9. O valor fixado em R$ 3.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da apelante, a extensão do dano, a finalidade reparatória e pedagógica da indenização, mostrando-se adequado para compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira mantém legitimidade passiva em ação indenizatória quando participa diretamente da renegociação de dívida através de seus representantes, independentemente de alegada cessão de crédito não comprovadamente comunicada ao consumidor. 2. A manutenção indevida de negativação após renegociação e pagamento caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo efetivo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 5º, V e X; Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 548; TJ-SP, Apelação Cível nº 1084562-50.2022.8.26.0002, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 05/04/2024; TJ-SC, Apelação nº 5001939-88.2022.8.24.0009, Rel. André Carvalho, j. 30/01/2024; TJ-MT, APL nº 00080311520148110041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/12/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
recurso de apelação
interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de desconstituição de dívida c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
LUCILENE DOS SANTOS ALVES
, que ratificou a tutela concedida anteriormente, declarou a inexistência do débito impugnado e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,000 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento.

Além disso, condenou a apelante às despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva
ad causam
,
sob o fundamento de que o crédito originário foi cedido ao
Fundo Padroniza
, não mais lhe cabendo responsabilidade sobre a cobrança ou protesto da dívida.

Requer, assim, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito, no que lhe concerne, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que a autora anuiu voluntariamente com os termos do parcelamento, e que a quitação parcial da dívida não implica, por si só, a extinção da obrigação ou a obrigatoriedade de baixa do protesto.

Alega ainda que o evento não teria ocorrido se tivesse quitado pontualmente os seus débitos e/ou enviado os comprovantes aos canais de atendimento, conforme orientado em contrato.

Defende a inexistência de dano moral, alegando que não houve qualquer prejuízo efetivamente comprovado pela parte apelada. Sustenta que a cobrança administrativa da dívida não configura, por si só, dano moral, sendo tratada como mero aborrecimento cotidiano.

Subsidiariamente, punga pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

Ressalta ainda, a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN/MT, requerendo o desbloqueio do gravame ou sua baixa imediata, haja vista o decurso do prazo legal de trinta dias para a inclusão do gravame, o qual está, atualmente, impedindo a emissão do Certificado de Registro do Veículo (CRV).

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se improcedente a ação, bem como o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas por
Lucilene dos Santos Alves
, defendendo o acerto da sentença, especialmente quanto à configuração de relação de consumo e responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos causados (Id. 285764984).

Preparo devidamente recolhido no Id. 285764976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, trata-se de recurso de
recurso de apelação
interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de desconstituição de dívida c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
LUCILENE DOS SANTOS ALVES
, que ratificou a tutela anteriormente concedida, declarou a inexistência do débito impugnado e condenou a apelante ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$3.000,000 (três mil reais), com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Além disso, condenou a parte ré às despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Conheço
do presente recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
à luz dos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos.

A instituição financeira sustenta que teria
cedido o crédito objeto da demanda ao Fundo Padroniza
, razão pela qual não mais possuiria legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Sustenta que, desde a cessão, todos os atos relacionados à
cobrança da dívida
, bem como à
manutenção de eventual protesto
, seriam de
responsabilidade exclusiva da cessionária
.

Todavia, tal alegação não se sustenta à luz dos documentos encartados aos autos e das regras que regem a responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo.

Conforme bem delineado na inicial, a negociação do parcelamento da dívida deu-se por intermédio de escritório jurídico que se apresentou como representante da própria Aymoré, ocasião em que foram fornecidos dados completos do contrato original, bem como opções de refinanciamento, culminando na celebração de novo ajuste (contrato n.º 200255781886), com emissão de boletos em nome da segunda requerida.

Importa ressaltar que, ainda que se admita a cessão do crédito à entidade terceira, não há nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha sido formalmente

comunicada acerca da cessão, tampouco se verificou, no momento da renegociação, qualquer indício de que a Aymoré estivesse desvinculada da obrigação original. Ao contrário, a requerida participou diretamente das tratativas que resultaram na reestruturação da dívida.

Acresce-se que, mesmo após a celebração do novo acordo, persistia protesto em nome da Aymoré, a qual reconhece que não forneceu a carta de anuência necessária para sua baixa, demonstrando ingerência direta nos efeitos jurídicos da dívida e, por conseguinte, sua permanência no polo da relação jurídica material.

Ademais, consta nos autos que a
restrição veicular
permanece registrada
em favor da recorrente
(id 285764474):

Portanto, ainda que se reconheça a cessão do crédito,
a Aymoré permanece legitimada a figurar no polo passivo da demanda,
seja em razão da ausência de transparência no

processo de cessão, seja porque atuou diretamente na renegociação da dívida, vinculando-se contratualmente à consumidora e contribuindo, assim, para a persistência do dano experimentado.

Rejeita-se
, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, observa-se dos autos que
Lucilene dos Santos Alves
ajuizou ação em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Santander)
e do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL - IPANEMA VI
, objetivando a desconstituição de dívida oriunda de contrato de financiamento de veículo, cumulado com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada.

A autora, relata que, em
2016
, celebrou contrato de financiamento com a Aymoré para aquisição de um veículo Kia Sorento EX2, Renavam 489841104, ano/modelo 2012/2013, com parcelas mensais no valor de R$ 1.352,68.

No ano de 2021, após período de inadimplência, foi contatada por escritório de advocacia vinculado à ré (Moraes Advogados Associados), que apresentou proposta de renegociação da dívida no montante aproximado de R$ 29.353,00 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais). A renegociação resultou na
celebração do contrato de parcelamento nº 200255781886
, com
pagamento de entrada no valor de R$ 7.000,00 e parcelamento do saldo remanescente em 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 335,00
, totalizando
R$ 15.040,00.

Mesmo após o pagamento da parcela de entrada e pagamento de algumas parcelas do valor de R$ 335,00, e sobre a promessa de que 15 (quinze) dias uteis após o pagamento, o nome da autora permaneceu com restrição no SERASA e com protesto ativo.

A Aymoré alegou que o crédito havia sido cedido ao Fundo IPANEMA VI, razão pela qual não poderia emitir a carta de anuência necessária à baixa do protesto. Por sua vez, o FIDC negou a existência do acordo e não compareceu à audiência administrativa promovida pelo Procon.

A autora sustenta que houve grave falha na prestação do serviço, além de violação ao princípio da boa-fé objetiva, requerendo a reparação por danos morais e o reconhecimento da extinção da dívida originária. Para tanto, juntou aos autos os seguintes documentos:
contrato de renegociação e comprovantes de pagamento
(Id. 285764476 a Id. 285764478);
comunicação de negociação realizada por escritório com estreita vinculação ao banco réu
(Id. 285764481, pág. 9);
documentação do Procon demonstrando tentativa de resolução administrativa
(Id. 285764481, págs. 1/5);
comprovação de restrição no SERASA e manutenção do protesto após a renegociação
(Id. 285764481, págs. 41/42); e
ausência de resposta adequada por parte das rés
(Id. 285764463, pág. 9).

O pedido de tutela de urgência foi deferido, tendo sido determinada a exclusão da restrição inserida em nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes (Id. 285764512).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, aduzindo, em síntese, a legalidade dos atos praticados, com fundamento na inadimplência da autora.

Após regular trâmite da demanda, o juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Diante do inconformismo, foi interposto o presente recurso.

Pois bem. Não há dúvidas de que se aplicam à presente relação jurídica as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definidos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, verifica-se que a apelante, embora tenha defendido a regularidade da dívida,
não apresentou documento que comprovasse a legitimidade da inscrição em cadastro restritivo, mesmo após a renegociação, o pagamento expressivo da entrada e o início do parcelamento.

Assim, o magistrado bem pontuou que, no caso dos autos, “
não obstante a irresignação da requerida, que sustenta a legalidade do protesto, razão não lhe assiste. Resta claro que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório apto a demonstrar com clareza a inadimplência da parte autora. Por outro lado, a parte autora comprovou os pagamentos das parcelas do acordo, consoante documentação anexa aos ids. 72419987 e 72419988. É uníssono o entendimento jurisprudencial de que a inscrição/protesto ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.”

Nesse contexto, entendo que a situação pela qual passou a parte requerente ultrapassa os limites do mero aborrecimento, uma vez que a manutenção da negativação de seu nome, mesmo após o pagamento da dívida, lhe causou abalo emocional significativo, ensejando, portanto, o
dever de indenizar por danos morais
.

Nesta linha de entendimento, cumpre fazer remissão à Súmula nº 548 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

O protesto da dívida renegociada, que deu origem a nova obrigação contratual, viola o princípio da unicidade da penalidade, uma vez que configura risco de
bis in idem
,
especialmente diante da boa-fé demonstrada pela autora ao cumprir os termos do novo acordo.

Nesse sentido, são os julgados dos Tribunais Pátrios
, verbis:

“BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral - Sentença de improcedência -
Restrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgão de proteção ao crédito - Autora que comprova o pagamento do valor referente a entrada de renegociação de dívida
-
Exclusão do nome e débito de órgãos de proteção ao crédito - Incumbência do credor - Manutenção do nome em cadastro restritivo após o prazo de 05 dias úteis do pagamento que gera abalo de crédito e obrigação de indenizar resultado danoso - Súmula STJ 548 - Restrição pré-existente excluída
- Inaplicabilidade da Súmula STJ 385 -
Dano moral caracterizado - Indenização devida
- Precedente da Câmara - Pedido de exclusão prejudicado por ausência de interesse processual - Ação parcialmente procedente - Sentença substituída - Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1084562-50.2022.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 05/04/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024). (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MESMO APÓS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO REALIZADO ENTRE OS LITIGANTES PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELO DE AMBOS OS LITIGANTES. RECURSO DA RÉ. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVENÇA ENTRE AS PARTES, INDICANDO QUE O LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO OCORRERIA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. INSUBSISTÊNCIA.
NOVAÇÃO DO DÉBITO QUE ENSEJA O ENCERRAMENTO DA DÍVIDA ANTERIOR ESTABELECENDO-SE NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EVIDENCIADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO ANÍMICO. TESE RECHAÇADA.
DANO IN RE IPSA
. RECURSO DO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO, NA SENTENÇA, COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS, EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJSC, Apelação n. 5001939-88.2022 .8.24.0009, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Carvalho, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5001939-88.2022.8 .24.0009, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 30/01/2024, Terceira Câmara de Direito Civil). (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITO QUE FOI OBJETO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO DA ENTRADA. DEVER DO CREDOR DE DAR BAIXA NO APONTAMENTO. SÚMULA 548 DO STJ. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50194568020238210001, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 06-03-2024).”

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50194568020238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/03/2024). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO APÓS ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE AUTORA. 1. Aplicação do CDC ao caso, uma vez que se trata de relação de consumo, sendo o autor consumidor final do serviço oferecido pelo réu, que figura na relação como fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC. 2. O fornecedor tem um prazo de 5 (cinco) dias úteis para o cancelamento do registro legítimo do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, após o pagamento integral do débito. Exegese do art. 43, § 3º, do CDC. Súmula nº 548-STJ.
3. Comprovada a demora injustificada na baixa do apontamento negativo. Baixa da restrição no nome da consumidora que ocorreu 14 dias úteis após o pagamento da primeira prestação do acordo de renegociação do débito que gerou a negativação, de modo que houve descumprimento pelo réu do prazo para a exclusão do apontamento dos cadastros restritivos de crédito
. 4
. O dano moral resta configurado in re ipsa, em se considerando a presumida violação a direito da personalidade da parte autora decorrente da manutenção indevida da negativação, após a celebração do acordo de renegociação de dívidas e pagamento da primeira prestação do parcelamento. Analogia ao verbete nº 89 da Súmula do TJRJ
. 5. O quantum fixado a título de danos morais deve observar o critério bifásico. Em um primeiro momento, analisa-se o valor adotado em situações análogas. Após, na segunda fase, verifica-se as questões pertinentes ao caso concreto, como a reprovabilidade da conduta do ofensor, sua capacidade econômica e a extensão do dano sofrido pelo consumidor. Assim, considerando que a negativação, em si, foi legítima e que o cancelamento foi realizado poucos dias após o fim do prazo, o valor da indenização por danos morais na presente hipótese deverá ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 6. Inversão do ônus de sucumbência com condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 7. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-RJ - APL: 00176681820208190021 202200183521, Relator.: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 14/12/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/12/2022). (grifo nosso)

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA

– RETIRADA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor paga a dívida objeto de apontamento em cadastro restritivo ao crédito, compete ao credor providenciar em breve espaço de tempo a exclusão do nome do devedor, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa, sob pena de gerar, por omissão, lesão moral, passível de indenização.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

(N.U 1009671-67.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023). (grifo nosso)

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a apelada.

Por conseguinte, conclui-se pela responsabilidade da apelante pelo dano causado, em razão do erro por ela cometido, passando-se à análise do quantum indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

O entendimento consolidado é o de que a indenização por danos morais deve ser arbitrada caso a caso, com moderação, razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, as circunstâncias do fato, a extensão e repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e o conceito social que cada uma ostenta.

Cumpre ainda destacar que a finalidade da indenização por dano moral é reparatória e pedagógica, ou seja, visa a compensar o ofendido e a inibir a repetição da conduta lesiva, servindo como advertência ao causador do dano, a fim de que adote maior cautela em suas futuras relações jurídicas.

Nessa perspectiva, entendo que a
indenização fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da apelante e a necessidade de imediata reparação do erro, além de servir como desestímulo à reiteração da falha por parte da instituição financeira.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a permanência indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido formulado pela apelante para expedição de ofício ao Detran/MT, com o intuito de proceder à baixa do gravame sobre o veículo, ainda que se considere suas alegações, é certo que a inclusão e a liberação de gravame em veículos financiados são de inteira e exclusiva responsabilidade da instituição credora, nos termos do art. 9º da Resolução nº 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN
)
, in verbis:

“Art. 9º. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivos de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

Outro não é o entendimento desse Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – MATÉRIAS CORRELATAS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO –
BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – MINORAÇÃO – VALOR EXCESSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SÚMULA 362/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A matéria não ventilada na inicial ou em contestação, versa inadmissível a sua apreciação na fase recursal por configurar inovação, ofendendo o princípio do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, não havendo que se falar em expedição de ofício ao Detran
, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Inteligência da Súmula 362 do STJ.”

(TJ-MT - APL: 00080311520148110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/12/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/12/2014). (grifo nosso)

“AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANO MORAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO - CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BAIXA DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO - SUFICIENTE -
PEDIDO ALTERNATIVODE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN - IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO CREDORA
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade de proceder à baixa do gravame imposto ao veículo alienado fiduciariamente é única e exclusiva da instituição financeira credora.
” (TJMT, RAI n. 40.069/2014, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.07.2014). (grifo nosso)

À vista do exposto, sendo de responsabilidade exclusiva da instituição financeira a baixa do gravame no Certificado de Registro do Veículo (CRV), não há que se falar em expedição de ofício ao DETRAN/MT, sobretudo porque não consta nos autos qualquer elemento concreto que comprove a impossibilidade da apelante em cumprir o disposto na legislação específica aplicável à hipótese em análise, não competindo ao Poder Judiciário substituir a parte no cumprimento de obrigação que lhe é legalmente atribuída.

Portanto, pelos fundamentos acima expostos, tenho que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, e, via de consequência
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025